Tribunal: TJDFT
Processo: 0706676-66.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706676-66.2019.8.07.0007 RECORRENTE: CLEUDISON SANTOS CASTRO RECORRIDA: MASSA FALIDA DO BANCO CRUZEIRO DO SUL S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL E CIVIL. MONITÓRIA. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOA CONSIGNADO. TEMPESTIVIDADE RECURSAL. RECONHECIDA. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. VENCIMENTO ANTECIPADO DA DÍVIDA. IRRELEVÃNCIA PARA MODIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL. EXCESSO DE COBRANÇA. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO A QUO. VENCIMENTO DE CADA PARCELA. 1. Apelação interposta contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido para declarar constituído, de pleno direito, o contrato em título executivo judicial. 2. A apelação interposta durante o prazo de quinze dias previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC, contado da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, é manifestamente tempestiva. 3. Consoante jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, o vencimento antecipado da dívida não altera o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento da execução, o qual é a data do vencimento da última parcela. Considerando-se a data de vencimento da última parcela do contrato, não resta prescrita a pretensão deduzida na presente demanda monitória. 4. In casu, consta da planilha apresentada pela parte autora os índices e encargos remuneratórios utilizados, os quais coincidem com os estipulados no contrato. 5.Tratando-se de obrigação sucessiva representada por parcelas com vencimento certo e determinado, a incidência de correção monetária e dos juros de mora ocorre a partir da data do vencimento de cada uma delas, consoante art. 397 do Código Civil. 6. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 189 e 206, § 5o, do Código Civil, alegando a ocorrência de prescrição do direito da recorrida, pois conforme previsão contratual, o vencimento da dívida se deu em 25/9/2012, enquanto a propositura da ação em 9/5/2019, transcorrido, portanto, um lapso temporal de quase 7 (sete) anos. Aponta, nesse aspecto divergência jurisprudencial com julgado do TJRS. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir no que se refere à alegada contrariedade aos artigos 189 e 206, § 5o, do CC, pois a turma julgadora concluiu que no caso em exame, “O Termo de Adesão ao Contrato de Crédito Pessoal Parcelado com Consignação em Folha de Pagamento (ID 18211424) prevê que a última parcela tem vencimento em 25/06/2015, a prescrição somente ocorreria em 25/06/2020. Por conseguinte, não resta prescrita a pretensão deduzida na presente demanda monitória, porquanto ajuizada no dia 09/05/2019” (ID 20320508). Assim, rever tal assertiva implicaria interpretação de cláusula contratual e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice nos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. (AgInt no AREsp 1692528/ES, Relator Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 30/11/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recuso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003